Tribunal: TJBA
Processo: 8065448-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065448-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALICE ANDRADE MATOS Advogado(s): MARCELA MOURA DOS REIS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. ATO OMISSIVO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85/STJ. PISO FIXADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. TEMA 911/STJ E ADI 4.167/STF. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE OUTRAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS (VPNI). DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora estadual aposentada em face de ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração e ao Estado da Bahia, consistente na ausência de adequação de seus proventos ao valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. A Impetrante postula a implementação do piso em seu subsídio, com os devidos reflexos, bem como o pagamento das diferenças devidas desde a impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia; (ii) a ocorrência de decadência do direito à impetração ou de prescrição do fundo de direito; (iii) o direito da Impetrante, servidora aposentada com paridade, à percepção dos seus proventos com base no piso nacional do magistério; e (iv) a definição da base de cálculo do piso, se corresponde ao vencimento básico ou à remuneração global. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoridade impetrada possui legitimidade passiva, pois detém competência para a gestão da folha de pagamento e dos recursos humanos do Estado. A omissão no pagamento do piso salarial configura relação de trato sucessivo, que se renova mensalmente, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e fixou que o piso salarial se refere ao vencimento básico inicial da carreira. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 911, consolidou o entendimento de que o piso nacional do magistério é o vencimento básico inicial, não incluindo vantagens pecuniárias outras. A servidora aposentada que faz jus à paridade remuneratória tem direito à extensão dos reajustes concedidos aos servidores da ativa, inclusive a adequação ao piso salarial. A prova pré-constituída demonstra que a Impetrante se aposentou com direito à paridade e que seus proventos são calculados em valor inferior ao piso nacional vigente para sua carga horária. A determinação judicial para cumprimento de lei federal não viola o princípio da separação dos poderes nem a Súmula Vinculante 37. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065448-26.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ALICE ANDRADE MATOS e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.